Tribunal: TJES
Processo: 0016940-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO DO MAU USO PELO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA, RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
Segundo dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2
)
Não procede a alegação de que o laudo fora produzido unilateralmente, porquanto confeccionado por empresa diversa, que presta assistência técnica aos aparelhos da apelada.

3)
A decisão administrativa embasada em fundamentos equivocados, haja vista a comprovação de não se tratar de vício oculto, mas apenas de mau uso do aparelho, que desencadeara a perda da garantia, excluindo, portanto, a responsabilidade do fornecedor.

4
)

Recurso
desprovido
e sentença confirmada
.
Honorários majorados em 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016940-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO DO MAU USO PELO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA, RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
Segundo dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2
)
Não procede a alegação de que o laudo fora produzido unilateralmente, porquanto confeccionado por empresa diversa, que presta assistência técnica aos aparelhos da apelada.

3) D
ecisão administrativa embasada em fundamentos equivocados, haja vista a comprovação de não se tratar de vício oculto, mas apenas de mau uso do aparelho, que desencadeara a perda da garantia, excluindo, portanto, a responsabilidade do fornecedor.

4
)

Recurso
desprovido
e sentença confirmada
.
Honorários majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo e confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao cabimento da multa aplicada pelo Procon do município de Vitória no valor de R$ 23.765,13, anulada pelo douto magistrado
a quo
em virtude da demonstração de mau uso pelo consumidor.

O município apelante argumenta que

o laudo produzido unilateralmente pela empresa não comprova a inexistência de vício no produto e defende a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que aplicou a multa.

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, segundo dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Na hipótese, constata-se que o órgão executivo aplicou a multa à empresa recorrida com base em vício no produto adquirido pelo consumidor, qual seja, aparelho celular Nokia 2680, no valor de R$ 302,00.

Entretanto, a apelada adunara ao processo administrativo laudo elaborado pela assistência técnica autorizada em 12/11/2009, que avaliando o defeito reclamado pelo consumidor (luz do visor não acende, teclado travando e não ouve as ligações), nos seguintes termos:

“O aparelho em referência foi submetido à análise por técnico deste laboratório.

Após a verificação, constatou-se a oxidação de seus componentes internos, decorrente da exposição do aparelho à umidade excessiva.

A exposição do aparelho aos fatores mencionados acima compromete o funcionamento do circuito eletrônico do aparelho.

Tal fato é comprovado por meio das fotos 1 e 2 por onde podemos ver marcas de oxidação em sua placa principal, que destacam a alteração dos componentes internos evidenciando danos ao aparelho
.

Conforme os
termos de garantia contidos no “Manual do Usuário”, que acompanha o bem no ato da sua aquisição, os aparelhos danificados em razão de queda, de exposição à umidade excessiva, da ação de agentes da natureza ou de imersão em meios líquidos perdem a abrangência da garantia
.

Portanto, tendo ocorrido o dano ao aparelho em decorrência do manuseio inadequado pelo usuário, houve a exclusão
da garantia do fabricante
.” (fl. 48 –
g.n
.)

Com efeito, não procede a alegação de que o laudo fora produzido unilateralmente, porquanto confeccionado por empresa diversa, que tão somente presta assistência técnica aos aparelhos da apelada.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão administrativa teve por base fundamentos equivocados, haja vista a comprovação de que não se tratava de vício oculto ou originário, mas apenas de mau uso do aparelho, que desencadeara a perda da garantia.

Excluída, portanto, a responsabilidade do fornecedor, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTENCIA. RECUSA DE CONSERTO EM GARANTIA. APARELHO COM DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. RECURSO PROVIDO. 1.
Inexiste violação a norma consumerista quando a empresa, através de sua assistência técnica, emite laudo informando que o vício no produto decorre de fator alheio a tecnologia nele embarcada. 2. Sendo o defeito apresentado decorrente de mau uso pelo consumidor, incabível a condenação da empresa fornecedora, haja vista a exclusão de sua responsabilidade. 3. Recurso provido.
(Data: 10/May/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000283-37.2018.8.08.0024 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002056-47.2014.8.08.0024 APTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. GARANTIA RECUSADA. LAUDO ELABORADO PELO FORCECEDOR. CONTRAPROVA TÉCNICA AUSENTE. RESPONSABILIADE PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
A Reclamação fundamentada do consumidor basta para embasar imposição de sanção administrativa, desde que o fornecedor não se desincumba de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Precedente do STJ. 2. Inexiste violação a norma consumerista quando a empresa, através de sua assistência técnica, emite laudo informando que o vício no produto decorre de fator alheio a tecnologia nele embarcada. 3. Relegada pelo Procon a dinâmica dos arts. 3º, XI e 37, §1º do Decreto Federal 2.181/1997 como forma de apresentar contraprova de natureza técnica a refutar que o defeito apresentado no aparelho celular decorreu de mau uso pelo consumidor, incabível a condenação da empresa fornecedora com base em presunção de responsabilidade.
4. Recurso provido. Demanda julgada procedente. Multa anulada. Sucumbência invertida. (Data: 04/Sep/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0002056-47.2014.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA – LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA – MOTIVAÇÃO DO ATO INDEVIDA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. 2.
O procedimento administrativo adotado pelo Procon Municipal foi abusivo, e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade. Isto, pois a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição. 3. No caso, a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal decorreu de defeito existente no telefone celular adquirido pelo consumidor reclamante. No entanto, conforme verifica-se do laudo técnico, elaborado por Assistência Técnica especializada, o vício do produto ocorreu por mau uso do próprio consumidor. 4. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à umidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e, no entanto, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pelo órgão municipal. 5. Tendo em vista que o defeito do produto decorreu de manuseio inadequado por parte do usuário e, por tal razão, o aparelho perdeu sua garantia, não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo vício apontado. 6. A motivação utilizada pelo Procon acerca dos motivos de fato e de direito que ensejaram a procedência da reclamação e, consequentemente, a imposição da multa, é equivocada, motivo pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a nulidade da sanção administrativa imposta.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Data: 31/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0026109-92.2014.8.08.0024 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)